Tribunal: TJDFT
Processo: 0751301-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SimoneLucindo Gabinete da Desa. Simone Lucindo Número do processo: 0751301-75.2020.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: REGINA CELIA BORGES DE LUCENA REU: CARLOS JOSE FERNANDES MAGNO, RODRIGO BEZERRA CORREIA, CAROLINE MILAGRE CORTES EXECUTADO: SERGIO RECK D E C I S Ã O Vistos, etc. Intimado para realizar o pagamento e para apresentar impugnação, o executado Sergio Reck manteve-se inerte (ID 70273455 e ID 72340194). A parte exequente, por sua vez, atendeu aos despachos de ID 70689954 e ID 72619762, apresentando planilha atualizada do débito e requerendo o início das medidas constritivas requeridas na inicial (ID 71319798 e ID 73360970). Nesse passo, considerando que o executado, conquanto devidamente intimado para realizar o pagamento do débito e para apresentar impugnação, mantivera-se inerte, cabível o prosseguimento do feito com a adoção de atos expropriatórios. Por conseguinte, DEFIRO, por ora, o pedido de pesquisa e bloqueio de ativos financeiros de titularidade do executado, via sistema SISBAJUD, até o limite do quantum debeatur indicado na planilha de ID 71319798, qual seja, R$ 919,57 (novecentos e dezenove reais e cinquenta e sete centavos), bem como a consulta de veículos em nome do executado, por meio do sistema RENAJUD. Registro que as pesquisas deverão ser feitas pelo d. Juízo de origem – 22a Vara Cível de Brasília. Oficie-se. Publique-se. Intime. BRASÍLIA - DF, 2 de julho de 2025. SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Desembargadora